Tribunal: TJMT
Processo: 0005861-32.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 005861-32.2010.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTES: JERONIMO DE CARVALHO CUSTÓDIO E OUTRA
EMBARGADO : ORENCIO LEOPOLDO SANTOS
TERCEIRO INTERESSADO: MARIA ROSALVA DE CAMPOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de Declaração opostos por JERÔNIMO DE CARVALHO CUSTÓDIO E OUTRA contra acórdão que à unanimidade desproveu Recurso de Apelante e consequentemente manteve a sentença de improcedência, proferida nos autos da ação reivindicatória (Código 245418), para supri omissão e obscuridade. (Id. 7930890)
Os embargantes afirmam que o acórdão padece de omissão, pois deixou de analisar documentos, legislação vigente e fatos essenciais para elucidação do caso; às folhas 18, documento trazido pelo próprio autor, que diz lote medindo 12 x 30, portando perfazendo assim 360m2, enquanto a legislação ensina 250 m2; às folhas 38, que marcou audiência criminal para 22/11/2005 as 15:00, justificando o Boletim de ocorrência de folhas 64/65, que não foi analisado de forma, pois somente estes prova que a posse não é mansa e pacifica, conforme determina a legislação; as folhas 148 a 150 foram juntadas pelo Requerido documentos de uma ação contra o INSS em que o Requerente declara residir em um sitio no município de Livramento; as 67 e 68 faz prova que desde 2002, o proprietário vem tentando reaver a posse de sua propriedade sem êxito; as folhas 64 e 65, prova que em 2005, foi visitar sua propriedade para reivindicar o imóvel, e proibir as alterações que estava sendo feita no imóvel, conforme foto folhas 55, foi ameaçado de morte pelo Requerente ora apelado; as folhas 09 da petição inicial falam em posse de 12 anos, mas em toda a petição inicial não fala no início da posse; não foi analisado no acórdão, o tempo para usucapir, previsto no art. 1.238 do Código Civil e art. 183 da Constituição Federal; não foram analisados os documentos de fls. 39 a 60 trazidos em contestação e os de fls. 101/102, fl. 118, fls. 149/150.
Ao final requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas. (Id. 8134696).
O embargado apresentou contrarrazões. (Id. 11939479)
O Ministério Público se absteve de manifestar. (Id. 18461491)
Intimados os embargantes para manifestarem interesse no julgamento dos embargos de declaração, mantiveram-se inertes. (Id. 28638456).
É o necessário.
DECIDO
Vistos, etc.
Colhe-se dos autos que JERONIMO DE CARVALHO CUSTÓDIO E OUTRA opuseram embargos de declaração contra o acórdão. (Id. 8134696).
Os embargantes peticionaram nos autos e requereram a “desconsideração da petição de Embargos de Declaração. protocolada erroneamente nestes Autos.”. (Id. 8134884)
Na sequência protocolaram nova petição e requereram “seja desconsiderado as petições protocolada de no 8134696 e 8134884.”. (Id. 8134899).
Do contido nos pedidos acima mencionado, verifica-se que os embargantes requereram a desistência dos embargos de declaração.
Intimados os embargantes para manifestar interesse no julgamento dos embargos, mantiveram-se inertes.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X – Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento.”.
Por conseguinte, o recurso se afigura prejudicado, diante da falta de interesse recursal superveniente.
A respeito, Nelson Nery Junior leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851)
Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconheço a falta de interesse processual superveniente dos embargantes, de modo que considero o recurso prejudicado.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora